Tribunal: TJDFT
Processo: 0720998-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. ARRESTO CAUTELAR. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o inadimplemento contratual dos réus e determinou a conversão de medida cautelar de arresto em futura penhora, rejeitando alegações de abusividade de juros, má-fé do autor e excesso na constrição patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões são: (i) a validade da cláusula contratual que prevê juros moratórios de 1% ao mês; (ii) a suposta má-fé do autor ao ajuizar a ação antes do vencimento da última parcela; e (iii) a alegação de excesso na medida cautelar de arresto dos bens dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de juros moratórios de 1% ao mês encontra respaldo no art. 406 do Código Civil, sendo válida e usual em contratos civis, inexistindo prova de onerosidade excessiva.
4. A alegação de má-fé do autor não encontra amparo fático, especialmente diante do reconhecimento do inadimplemento por parte dos próprios apelantes. Inexistência de cláusula condicional ou vício de consentimento que justifique a excludente de responsabilidade.
5. Quanto ao alegado excesso no arresto, não foi apresentada prova idônea acerca do valor dos bens constritos, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC. O juízo cautelar baseou-se em elementos concretos e poderá ser reavaliado na fase de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula contratual que estipula juros moratórios de 1% ao mês, conforme o art. 406 do Código Civil, salvo demonstração de onerosidade excessiva. 2. A alegação de má-fé do autor, para fins de descaracterização do inadimplemento, exige prova inequívoca, não configurada pela simples existência de obrigações paralelas dos devedores. 3. A demonstração de excesso na medida cautelar de arresto incumbe à parte executada, mediante comprovação objetiva da desproporcionalidade entre o valor dos bens e o crédito exequendo.”
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II; 805, parágrafo único; 1.012, § 4o; 85, § 11; CC/2002, arts. 406 e 1.336, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000411, ApCiv 0741834-64.2023.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 14.05.2025, p. 30.05.2025; TJDFT, AI 0706981-71.2019.8.07.0000, Rel. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, p. 30.08.2019.